Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701499-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELEN CRISTINA FAGUNDES DA CONCEICAO RATES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Dê-se vista à recorrente, ID. 61917844. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital